Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017101-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANNIELY CRISTINA GOUVEA DE OLIVEIRA - CPF: 467.306.838-64 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128568668, a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento,
para manter a sentença recorrida por fundamento diverso.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1) A inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Gravames já baixados – Ausência de comprovação da legitimidade das restrições;

2) A violação aos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/95 - Produção de documento após o encerramento da fase instrutória;

3) Efeito surpresa da decisão (Violação ao art. 10 do CPC);

4) A não incidência da Súmula 385 do STJ em situação de dano temporal.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões (id. 131845186), a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128568668
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 123497022, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, além da condenação da reclamada em dano temporal.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Inicialmente,
retifique
o polo passivo dos autos, devendo constar como reclamada a empresa OI S/A, tendo em vista o pedido de retificação formulado em contestação (id. 123497019), o qual foi deferido quando da prolação da sentença no id. 123497022.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
e
dano temporal
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a
majoração
do quantum indenizatório, além da condenação em dano temporal
.

Pois bem.
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
19/11/2019
),
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelo BANCO BRADESCO S/A, exibida em 21/12/2017 e LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES ROCHA, exibida em 17/06/2017, as quais somente foram excluídas em 18/09/2020 e 17/01/2022
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 19 de Maio de 2022

Carta No
HA0522043337

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
46730683864

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 46730683864:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

467306838000064CT 19/09/2015 21/10/2015 21/12/2017 18/09/2020 293,84

Empresa

LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES ROCHA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

75 15/01/2017 07/06/2017 17/06/2017 17/01/2022 220,00

****************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 19/05/2022 às 12:15:57

=================================================================

Logo,
não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.

Logo,
resta prejudicada a reparação por dano temporal pleiteada pela parte autora, em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
. (...)”

Logo,
não há como

majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, tenho que esta não merece prosperar,
uma vez que a indenização por danos morais fixada pelo Juiz singular, atende a dupla finalidade de reparar o consumidor diante da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes e garantir o caráter pedagógico a que se destina
.

Importa salientar que,
na fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve levar em consideração a quantidade de negativações em nome do interessado, sejam elas anteriores ou posteriores
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento; não havendo, neste caso, que se falar em falta de correspondência com o retrato da ação na fase de instrução processual.

Aliás, o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados da Justiça do Estado de Mato Grosso em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Ainda, consigno que as consultas que o Relator realiza no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito não se tratam de decisão surpresa, tampouco de ofensa ao artigo 10 do CPC, pois, tal análise faz parte do poder de discricionariedade do julgador na fixação do valor a título de indenização, sem qualquer ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
128568668, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022